Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705754-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER AGRAVADO: MATEUS LACERDA MODESTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília de ID 149878318. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi deferida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) CARMEN BITTENCOURT (ID 43765218), indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, entendo, assim como o(a) Desembargador(a) Plantonista, de acordo com o contexto fático-probatório despontado desta controvérsia à baila, que não estão preenchidos todos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência requestada no vertente recurso. Nesse descortino, MANTENHO HÍGIDA A ALUDIDA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL, cujas razões de decidir adiro à presente, com o viso de evitar desnecessária tautologia. Comunique-se ao Juízo de origem para normal prosseguimento do feito. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 25 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator